Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-94.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012413-94.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, além das custas processuais. O recurso questiona exclusivamente a condenação ao pagamento das custas processuais, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de 05 anos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas processuais em sede de apelação criminal.

III. Razões de decidir:

1. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo consequência lógica da condenação criminal.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é devida independentemente da situação econômica do réu.

3. A análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para aferir a real situação econômico-financeira do condenado.

4. O momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual isenção ou suspensão da exigibilidade por hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 804 do Código de Processo Penal; art. 98, §3o, do Código de Processo Civil; art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 0000562-70.2017.8.11.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 15/03/2024; N.U 1000025-66.2021.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 15/12/2021; N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. em 22/10/2024; N.U 0004112-10.2016.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
interposto por FABIO MOREIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, além das custas processuais.

(sentença – Id. 299643396).

Em suas razões recursais
,
o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, não questiona a condenação em si, mas tão somente requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública.

(Id. 299643404).

O Ministério Público apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento, sustentando que a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP) e que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

(Id. 299643406).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 310892851), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelante condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – preliminar suscitada em contrarrazões – intempestividade recursal – rejeição – Prazo para interposição de recurso em matéria criminal que deve ser contado da última intimação, seja da defesa ou do réu - apelo interposto pelo defesa, no prazo legal, contado em dobro, em razão do Apelante ser assistido pela Defensoria Pública, conforme informação extraída do PJe - Inconformismo da defesa – concessão do benefício daJustiça Gratuita ou suspensão da exigibilidade das custas por cinco anos – impossibilidade – Condenação ao pagamento das custas que é consequência lógica da condenação, nos termos do art. 804, do CPP – isenção ou suspensão da exigibilidade que se trata de matéria afeta ao Juízo dasExecuções Penais – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO..” (Sic.).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de interposto por FABIO MOREIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, além das custas processuais.

Narro a denúncia: (Id. 299642945).

No dia 16 de novembro de 2024, por volta das 21 horas e 40 minutos, na Avenida Belo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado FÁBIO MOREIRA SILVA trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 62,03g (sessenta e duas gramas e três centigramas) de cocaína, na forma sólida, fracionadas em 32 (trinta e duas) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.544019 (Id. 178420825), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo no 512.3.10.9871.2024.213048-A01 (Id. 178420840 - Págs. 1/2), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela avenida e avistou dois indivíduos, sendo que FÁBIO, ao perceber a presença da viatura, tentou esconder algo em seu bolso Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal em FÁBIO, sendo localizado em sua posse 32 (trinta e duas) porções de drogas, uma pequena balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Para os Policiais Militares, FÁBIO confessou que realizava a venda das drogas.

Consigna-se que o denunciado é reincidente.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de FÁBIO MOREIRA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas. (sic).

Da preliminar de intempestividade.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Conforme se verifica dos autos, o réu foi pessoalmente intimado da sentença em 14/05/2025, ocasião em que manifestou o desejo de não recorrer, conforme certidão de Id. 299643402. Contudo, a Defensoria Pública foi intimada em 26/05/2025, iniciando-se, no dia seguinte, o prazo para interposição de recurso.

É cediço que, no processo penal, o prazo para interposição de recurso começa a fluir a partir da última intimação válida, seja do acusado ou de seu defensor. Ademais, tratando-se de Defensoria Pública, o prazo é contado em dobro, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94.

Nesse sentido, conforme consta na aba "Expedientes" do PJE/1o Grau, o prazo para manifestação da defesa findaria em 05/06/2025, data em que o recurso foi efetivamente interposto, sendo, portanto, tempestivo.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

Do mérito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A irresignação do apelante cinge-se exclusivamente à condenação ao pagamento das custas processuais, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

O art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que
"a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
. Trata-se, portanto, de consequência lógica da condenação criminal, não havendo qualquer ressalva quanto aos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é devida independentemente da situação econômica do réu, sendo que eventual isenção ou suspensão da exigibilidade por hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da real situação financeira do apenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804, DO CPP – ASPECTO INERENTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais." (N.U 0000562-70.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).(sic).

No mesmo sentido:

"(...) A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal." (N.U 1000025-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 16/12/2021).(sic).

Conforme se observa, as custas processuais decorrem da condenação.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que é o competente para aferir a real situação econômico-financeira do condenado.

Nesse sentido:

"[...] .

“APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) COM INCIDÊNCIA DO ART. 69, DO CP (CONCURSO MATERIAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP/TJMT - ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - PRECEDENTES - TESE RECHAÇADA - LEGALIDADE / CONSTITUCIONALIDADE DA ALUDIDA RESOLUÇÃO JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INEXISTÊNCIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RECHAÇADO - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS - ENVOLVIMENTOS DOS RÉUS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROVAS IDÔNEAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS DA “CULPABILIDADE” E DOS “MOTIVOS DO CRIME”, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ALTERADO PARA O SEMIABERTO TÃO SOMENTE AOS APELANTES NÃO REINCIDENTES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENCÃO DE CUSTAS - ANÁLISE RELEGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DEFENSIVO DE ERIC RUAN, EDSON GOMES, JOÃO SANZOVO, JOÃO MASSAROLO E PEDRO HENRIQUE BUENO DESPROVIDO - RECURSOS DE WELLINGTON BRILHANTE E DE MARCO RODRIGUES PARCIALMENTE PROVIDOS - EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DO PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS ACUSADOS. (...) 6. “A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (...) o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (...).” (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020). (...)” (N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024) (destaque nosso).(sic).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

4. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0004112-10.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024) (destaque nosso) (sic).

Portanto, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo a este Tribunal, neste momento processual, deliberar sobre a questão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por FABIO MOREIRA SILVA, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025